Tribunal: TJBA
Processo: 8061693-57.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8061693-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DANILIO SANTOS SILVA e outros Advogado(s): ANA REGINA MACHADO PACHECO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INVESTIGAÇÃO ORIUNDA DA "OPERAÇÃO CIENTISTA". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. NARCOTRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. SUPOSTA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA DO PACIENTE. ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO BONDE DO MALUCO (BDM). FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DE HC ANTERIOR. ARGUMENTO NÃO CONHECIDO. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ANA REGINA MACHADO PACHECO em favor de DANILIO SANTOS SILVA, contra ato da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Penal nº 8184531-33.2024.8.05.0001, deflagrada a partir da investigação denominada “Operação Cientista”. A operação apura a existência de organização criminosa estruturada e armada, vinculada à facção Bonde do Maluco (BDM), com atuação em Salvador, Mata de São João, Catu e Camaçari, voltada à prática de tráfico de drogas, comércio ilegal de armas, homicídios e lavagem de dinheiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos do caso concreto; (ii) analisar a alegação de excesso de prazo na formação da culpa; e (iii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reiteração de pedido já julgado tendo em vista que parte das alegações da defesa, referente aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, já foi objeto de análise em habeas corpus anterior (nº 8069212-20.2024.8.05.0000), acarretando a preclusão consumativa quanto à reapreciação dos mesmos fundamentos. 4. Inexistência de excesso de prazo. A ação penal, com 14 réus e múltiplos crimes complexos (tráfico, lavagem de capitais, organização criminosa, comércio ilegal de armas), está em regular andamento. A resposta à acusação foi apresentada, e não há inércia atribuível ao juízo. 5. Atuação da defesa afasta nulidade por ausência de citação. O argumento de que o paciente não foi citado é afastado pela constatação de que a defesa técnica está constituída e atuante, não havendo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. 6. Contemporaneidade da custódia cautelar confirmada, já que a prisão foi reavaliada recentemente, em 02/10/2025, com observância ao art. 316, parágrafo único, do CPP, o que afasta a alegação de ausência de contemporaneidade. 7. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes tendo em vista a gravidade dos delitos imputados, o modus operandi da organização e o risco à ordem pública e à instrução criminal demonstram a inadequação das medidas do art. 319 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. . Ordem denegada. Tese de julgamento: "A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que indicam a participação do réu em organização criminosa armada, com atuação regional e relevante potencial ofensivo." "A reiteração de pedido já analisado em habeas corpus anterior atrai a preclusão consumativa e impede o reexame da matéria." “O excesso de prazo deve ser avaliado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta a complexidade do feito, a pluralidade de réus e a gravidade das condutas investigadas.” "A contemporaneidade da prisão preventiva é satisfeita pela reavaliação periódica da medida, especialmente quando demonstrado risco atual à ordem pública." “A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando não forem aptas a garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante do risco concreto de reiteração delitiva e da gravidade dos fatos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 282, §6º; 310, II; 312; 316, parágrafo único; 319. Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35. Lei nº 10.826/2003, art. 14. Lei nº 12.850/2013, art. 22, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 427.154/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 06.03.2018, DJe 14.03.2018; STJ, AgRg no HC 756.968/MT, T5, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022; STJ, AgRg no HC 801.454/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 23.03.2023, DJe 28.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8061693-57.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante Bela. ANA REGINA MACHADO PACHECO, e como paciente DANILIO SANTOS SILVA, apontando como Autoridade Coatora o JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em VOTO no sentido de CONHECER EM PARTE, e na parte conhecida, DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74